Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704663-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BEDNARCZUK AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ANTÔNIO CARLOS BEDNARCZUK, nos termos do artigo 1.021 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Verifico, de início, que o agravo interno de id. 17191644 não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, em face de uma mesma decisão, cabível apenas um único recurso, razão pela qual apenas o agravo de id. 17191642 será analisado. Neste sentido, confira-se o entendimento da Corte Superior: AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS. 1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula 182 desta Corte. 3. Agravos regimentais não conhecidos. (AgRg no AREsp 1633384/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/6/2020). No caso dos autos, o único recurso cabível contra a decisão que inadmitiu o recurso constitucional é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil/2015, de modo que, manifestamente equivocado o manejo do presente agravo interno. A propósito, colha-se: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que, contra a decisão que não admite os recursos de natureza extraordinária, é cabível o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, e não agravo interno, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. Precedentes. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA COMINADA AO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. O mandamus não foi instruído com cópia do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, peça processual indispensável para o deslinde da controvérsia. 2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, exercida por profissional da advocacia. Precedentes. 3. A documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente nos autos no momento da impetração do habeas corpus, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 582.042/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/6/2020). Assim, NÃO CONHEÇO do agravo interno de id. 17191644. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018